Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-10.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, MAJORADA NO MONTANTE DE R$ 4.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, MAJORADA NO MONTANTE DE R$ 4.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.